Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-44.2017.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002040-44.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA - CPF: 850.096.281-04 (APELADO), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a realização de sucessivas pesquisas patrimoniais infrutíferas impede o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução suspensa por ausência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

O juízo de origem observou o procedimento do art. 921 do CPC. O processo ficou suspenso pelo prazo legal de 1 ano a partir de 06.08.2021.

Encerrada a suspensão em 06.08.2022, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente. Aplica-se o prazo trienal à execução fundada em cédula de crédito bancário.

O mero requerimento de pesquisas patrimoniais não interrompe a prescrição intercorrente quando não há localização de bens penhoráveis ou ato efetivo de constrição patrimonial.

A parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente. Não demonstrou causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente incide na execução suspensa por ausência de bens penhoráveis quando, após o prazo de suspensão de 1 ano, transcorre integralmente o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva. 2. O mero requerimento de pesquisas patrimoniais infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, quando não resulta em localização de bens penhoráveis ou constrição patrimonial efetiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002040-44.2017.8.11.0006, ajuizada em face de Cristina De Araujo Miranda, fundada em Cédula de Crédito Bancário no B41131730-8, no valor de R$ 25.946,34, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, ao fundamento de que, após a suspensão do feito em 06.08.2021, na forma do art. 921, III, do CPC, transcorreu o prazo prescricional trienal sem localização de bens penhoráveis ou demonstração de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) não houve inércia apta a configurar a prescrição intercorrente; (ii) promoveu diversas diligências para localização de bens da executada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e PREVJUD; (iii) a ausência de bens penhoráveis não caracteriza abandono da execução; e (iv) a demora processual não pode ser imputada à exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Cristina De Araujo Miranda, fundada em Cédula de Crédito Bancário no B41131730-8, firmada em 27.08.2014, no valor de R$ 25.946,34. No curso da execução foram realizadas diversas diligências visando à localização de bens penhoráveis da executada, mediante utilização dos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SERPJUD e PREVJUD, todas infrutíferas. Diante da ausência de bens passíveis de constrição, o feito foi suspenso em 06.08.2021, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, ao fundamento de que, após o decurso do prazo de suspensão processual de 01 (um) ano, transcorreu integralmente o prazo prescricional trienal aplicável à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, sem localização de bens penhoráveis ou ocorrência de causa interruptiva da prescrição.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não permaneceu inerte no curso da demanda, tendo promovido sucessivas diligências para localização de patrimônio da executada. Aduz que a ausência de bens penhoráveis não se confunde com abandono da execução, bem como que a demora processual não pode ser imputada à exequente. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial originária, diante da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis e da inexistência de atos efetivos de constrição patrimonial aptos a interromper o curso prescricional.

Da análise dos presentes autos, constata-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Isso porque o rito previsto no art. 921 do Código de Processo Civil foi devidamente observado pelo Juízo de origem. Conforme se extrai dos autos, diante da ausência de localização de bens penhoráveis da executada, o processo foi regularmente suspenso em 06.08.2021 (id.
359234947
), nos termos do art. 921, III, do CPC, ocasião em que também restou suspenso o prazo prescricional pelo período legal de 01 (um) ano.

Encerrado o prazo de suspensão em 06.08.2022, iniciou-se automaticamente a fluência do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC, sendo aplicável, na hipótese, o prazo prescricional trienal, por se tratar de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, conforme previsão do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Nesse contexto, observa-se que, durante o curso do lapso prescricional, não houve notícia de efetivos atos de constrição patrimonial aptos a interromper a prescrição intercorrente, tampouco localização de bens penhoráveis da executada. As manifestações da exequente limitaram-se à reiteração de pesquisas patrimoniais já anteriormente realizadas e infrutíferas, sem resultado útil à satisfação do crédito exequendo.

Cumpre destacar que, para fins de interrupção da prescrição intercorrente, não basta o mero peticionamento impulsionador desacompanhado de efetividade constritiva. A sistemática do art. 921 do CPC exige a prática de atos concretos aptos à efetiva satisfação do crédito ou, ao menos, à localização de patrimônio penhorável, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

Ademais, restou igualmente observado o contraditório previsto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil, tendo a parte exequente sido previamente intimada para manifestação acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente (id.. 359235000), oportunidade em que não apresentou qualquer causa legal interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Assim, transcorrido o prazo prescricional trienal sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar a parte apelante em honorários advocatícios sucumbenciais recursais, à míngua de condenação da verba honorária na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026